Tribunal: TJSP
Processo: 1015590-26.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000927039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1015590-26.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante LUANEY DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015590-26.2019.8.26.0554/50000
2/4
VOTO No 32789 PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015590-26.2019.8.26.0554/50000
EMBARGANTE: LUANEY DE SOUZA (Assistência Judiciária)
EMBARGADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SANTO ANDRÉ 4a VARA CÍVEL
Oposição ao JV
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO Rediscussão da matéria. Nítido caráter
infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos
nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por LUANEY DE SOUZA contra o
v. acórdão de fls. 323/326, que não conheceu do recurso, em razão da ausência de litígio
e ante a irrecorribilidade prevista no art. 382, §4o do Código de Processo Civil.
Insurge-se a embargante alegando omissão, eis que “há comprovada
resistência na via administrativa que impulsionou o autor para esta ação” (sic). Postula
pelo recebimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que o vício apontado
seja sanado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015590-26.2019.8.26.0554/50000
3/4
omissão passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 323/326 que:
“(...) A pretensão do autor consubstancia procedimento de
jurisdição voluntária, sem caráter contencioso, com
sentença homologatória da prova produzida.
Conforme dispõe o §4o do art. 382 do Código de Processo
Civil, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra
decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente.
In casu, a sentença não indeferiu a produção de prova, ao
contrário, homologou a produção de prova. Dessa forma,
revela-se inviável a interposição de recurso, na hipótese
dos autos.
Nesse sentido:
Produção antecipada de prova
Sentença que julgou
procedente o feito e homologou a prova apresentada
Irrecorribilidade Dicção do artigo 382, § 4o do CPC
Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1068263-34.2018.8.26.0100;
Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro:
19/06/2019)
PRODUÇÃO
ANTECIPA
DE
PROVAS

Prova
Produzida e Homologada
Ausência De Litígio - Não
Cabimento De Condenação Ao Ônus De Sucumbência
Não Cabimento De Recurso
Inteligência Do Art.382,
§4o Recurso Não Conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1015000-23.2017.8.26.0068;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de
Registro: 25/04/2019)”.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no
acórdão, o que não ocorreu não caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015590-26.2019.8.26.0554/50000
4/4
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator